Tribunal: TJSP
Processo: 1500865-63.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão judicial corroborada pela prova colhida em Juízo. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada.
3-) Dosimetria. Penas motivadas e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão judicial corroborada pela prova colhida em Juízo. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada.
3-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas, Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/4 acima do mínimo, pelos maus antecedentes e considerável quantidade de drogas apreendidas (993 porções de "maconha" e 2 porções de cocaína). Na segunda fase, a reincidência foi compensada com a confissão espontânea. Não incidência, na terceira etapa, da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pelos maus antecedentes, recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Pena final: seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pelo "quantum", maus antecedentes e reincidência.
6-) Os recorrentes estão presos. A prisão deve persistir, pois existe condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000389313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500865-63.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ADINAEL
LIMA CARLOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
2
VOTO No 2605
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072
Comarca: 3a Vara de Bebedouro
Juiz de Direito: doutor João Carlos Saud Abdala Filho
Apelante: Adinael Lima Carlos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não
provido.
2-) A materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão
comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Confissão judicial
corroborada pela prova colhida em Juízo. Destinação mercantil do material ilícito
apreendido demonstrada.
3-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas, Na primeira fase, a pena-
base foi fixada 1/4 acima do mínimo, pelos maus antecedentes e considerável quantidade de
drogas apreendidas (993 porções de "maconha" e 2 porções de cocaína). Na segunda fase, a
reincidência foi compensada com a confissão espontânea. Não incidência, na terceira etapa,
da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pelos maus antecedentes,
recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade
criminosa. Pena final: seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco
(625) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva
prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
pelo "quantum", maus antecedentes e reincidência.
6-) Os recorrentes estão presos. A prisão deve persistir, pois existe condenação
por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do encarceramento para
a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 158/159
ADINAEL foi condenado à pena de seis (6) anos e três (3) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
3
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos e vinte e cinco
(625) dias-multa, no mínimo estabelecido em lei, como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, sem possibilidade de recorrer em liberdade, com recomendação de
permanecer no cárcere, porque em 12.6.2019, por volta de 14 horas, na rua Conceição
Coimbra da Mota, no 1381, bairro União, em Bebedouro/SP, guardava e trazia consigo,
para fins de tráfico e consumo de terceiro, duas (2) cápsulas de cocaína (2,46 gramas),
novecentas e dez (910) porções de "maconha" (700,20 gramas) e outras oitenta e três
(83) porções da mesma droga (65,70 gramas), substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Na data dos fatos, policiais militares receberam notícia anônima, cujo teor
noticiava que um indivíduo estava embalando entorpecentes no endereço acima citado
naquele exato momento, motivo pelo qual para lá se dirigiram. No local, avistaram um
indivíduo de camisa branca, com lista vermelha e bermuda preta, que estava olhando
para a rua e, em seguida, correu para o interior do imóvel no 1381, bem como, após notar
a presença dos milicianos, pulou o muro da residência vizinha, momento em que o
investigador Manoel foi ao seu encalço enquanto os policiais civis Leonardo e Mara
adentraram no imóvel. Na cozinha da moradia, eles localizaram uma mochila contendo
910 porções de "maconha", embaladas em plástico filme, distribuídas em 18 (dezoito)
invólucros, prontos para a distribuição nos pontos de tráfico. Enquanto isso, o
investigador Manoel adentrou no imóvel vizinho e encontrou o indivíduo escondido
embaixo da cama, momento em que ele foi identificado como sendo o apelante e, em
poder dele, foram apreendidos um telefone celular da marca Samsung, bem como a
quantia de R$ 20,00. No interior de suas vestes íntimas, foi encontrada uma bolsinha
contendo mais 83 porções de "maconha" e 2 cápsulas de cocaína. Diante dos fatos, foi
dada voz de prisão e ele foi conduzido à Delegacia.
Na razões de apelação oferecidas pela d. Defesa, requereu-se a) a redução
das penas, mediante o afastamento dos maus antecedentes; b) a exclusão da agravante da
reincidência, pois a condenação utilizada para a sua caracterização foi atingida pelo
período depurador; e c) aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33, da Lei de Drogas
(fls. 165/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
4
Contrarrazões a fls. 207/211, para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 14.10.2019 (fls.
194).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 226/228).
A prova oral foi colhida e registrada em meio audiovisual, policial civil
Manoel e interrogatório, cf. fls. 158/161 (mídia).
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento, devendo prevalecer, na íntegra, a r.
Sentença proferida pelo culto e dedicado Magistrado, doutor João Carlos Saud Abdala
Filho.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram questionadas, foram comprovadas pelo teor do acervo existente na fase inquisitiva
(auto de prisão em flagrante de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11, autos de constatação preliminar de fls. 13/16 e laudo
de exame químico toxicológico de fls. 91/92) e provas coligidas durante a persecutio
criminis, cocaína e “maconha” foram apreendidas.
No distrito, ele ficou em silêncio (fls. 6), respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
No interrogatório judicial, o apelante confessou a prática do tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
5
Estava desempregado havia três semanas e não tinha condições de pagar o aluguel e a
pensão alimentícia de seus filhos. Em razão disso, obteve empréstimo de um "agiota" e
adquiriu os entorpecentes para "fazer algum dinheiro". Já foi processado e condenado
por tráfico e violência doméstica.
E a confissão, clara e direta, está em sintonia com as demais provas.
Manoel, policial civil, confirmou, em contraditório, que, ter recebido
denúncia anônima, cujo conteúdo noticiava que estavam embalando drogas no endereço
descrito na inicial. Quando ele e sua equipe ingressaram no logradouro apontado, o
apelante, que estava ao portão de imóvel apontado na denúncia, com mochila e capacete,
assim que notou a presença da viatura, entrou rapidamente no imóvel e pulou o muro da
casa vizinha, após dispensar o capacete e a mochila que portava. Ingressaram na moradia
e encontraram-no debaixo de uma cama. A mochila que ele dispensou estava "cheia" de
"maconha", continha mais de 900 porções. Já no distrito, em revista pessoal,
encontraram, em poder dele, no interior de sua veste íntima, havia, ainda, uma "bolsinha"
contendo outras 80 pequenas porções da mesma droga e dois "eppendorf's de cocaína.
Com ele também foi apreendido cerca de R$ 20,00 e um celular. Não conhecia o
apelante.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
6
Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e Apelação
Criminal
no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Diante desse cenário, não há dúvida quanto à ocorrência do tráfico. O
apelante trazia consigo considerável quantidade de substâncias entorpecentes para fins de
tráfico. A confissão, ampla e irrestrita, que externou na fase judicial foi confirmada pelo
depoimento do policial civil responsável pela prisão em flagrante.
Em consequência, não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório, tanto que a nobre Defesa, em suas razões de apelo,
limitou-se a pleitear a redução das sanções, mediante o afastamento dos maus
antecedentes e da reincidência, bem como a aplicação da minorante do § 4o do art. 33, da
Lei no 11.343/2006. Sem razão, contudo.
As penas estão motivadas e individualizadas, não exigindo reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/4 acima do patamar mínimo, em
pelos maus antecedentes (Ação Penal no 0008734-11.2006.8.26.0072, fls. 62/64) e em
razão da natureza e considerável quantidade das drogas apreendidas (993 porções de
"maconha", tendo decidido o douto Magistrado com razoabilidade e proporcionalidade,
alcançando-se seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco (625)
dias-multa.
Exsurge pertinente destacar que a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que as
condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5
anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
7
do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5a Turma, Julg. 4.9.2018).
Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente (Ação Penal no
0002578-60.2013.8.26.0072, fls. 62,). Ressalte-se que referida condenação transitou em
julgado aos 16.6.2015 e o delito ora em análise foi cometido em 2.6.2019, de modo que,
ao reverso do que sustenta a d. Defesa, não foi ultrapassado o período depurador do art.
64, inc. I, do Código Penal, estando apta, portanto, a caracterizar a agravante. Por outro
lado, está presente a atenuante da confissão espontânea, tendo sido essas circunstâncias
corretamente compensadas.
Na terceira fase, em razão da recidiva e dos maus antecedentes, não é
possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006,
nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do
caso concreto, ter o apelante tendência delitiva e integrar organização criminosa, ainda
que se desconsidere a quantidade significativa de droga apreendida, vez que ostenta
inclusive condenação anterior definitiva pelo delito de tráfico. Ademais, (...) “A
reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de
diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que
necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação
da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-
legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes.”(STJ, AgRg no HC 468.578/MG -
5a Turma - Rela. Mina. Laurita Vaz - Julg. 19.2.2019), sem o destaque no original.
O regime, sequer impugnado, não poderia ser outro a não ser o inicial
fechado.
O recorrente praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em
escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, primordialmente
quando a quantidade apreendida é significativa, como in casu. Cabe invocar ensinamento
do STF: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende
apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também,
de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
8
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos
critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches,
in RTJ, 148:490).
Trata-se de crime de extrema gravidade que causa intranquilidade e
insegurança à população, principalmente às famílias, pelas danosas consequências que
traz. Torna seres humanos, usuários e viciados, muitas vezes, aviltados em sua
dignidade, desesperados com sua condição e perturbados com o consumo, além de
fomentar o cometimento de vários outros crimes.
Além disso, o recorrente é reincidente. Posto que divergente nos pretórios,
já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado
reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a
quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em
RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192). O Supremo Tribunal Federal acentuou
que: “O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do
cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o
condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)”
(RHC 134829 – 2a T. – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – J. 28.3.2017 – P. 6.4.2017).
O regime de segregação plena para o início da execução foi justificado e
era o mais adequado.
Por fim, além do "quantum", a presença dos maus antecedentes e da
agravante da reincidência impede a substituição da sanção privativa da liberdade por
restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inc. II e III do Código Penal.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500865-63.2019.8.26.0072 -Voto no 2605
9
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante está preso. A prisão deve persistir, pois, agora, existe uma
condenação por r. sentença, com regime inicial fechado, tendo-se a necessidade do
encarceramento para a manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal. Seria
ilógico, aliás, manter a pessoa presa durante a tramitação processual e, no momento da
convicção de sua responsabilização, deixá-la solta.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.